Tribunal: STF
Processo: HC 98368
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM APOIO EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU - POSSIBILIDADE - DECISÃO MOTIVADA - PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL - NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PEDIDO INDEFERIDO.